Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712160-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: DINAMICA MEDICAL LTDA - ME D E S P A C H O No dia 6/9/2022, o advogado da Embargante peticionou, informando a revogação do mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito (IDs 38996529 e 38996530), tendo expirado, in albis, no dia 28/9/2022, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a constituição de novo patrono (CPC/15, art. 111, parágrafo único). Foi determinada, então, a intimação pessoal da Recorrente, para regularização da representação processual (ID 39819665). No ID 40396615, foi certificada a frustração da diligência, diante da informação obtida pela Oficiala de Justiça junto à Administração do Conjunto Nacional Brasília, no sentido de que “a sala 6013 está ocupada pela empresa UNIMED, que permanece fechada, sem atendimento e, eventualmente, uma funcionária faz-se momentaneamente presente”. Nessas circunstâncias, determino a intimação da Embargante no endereço constante do Mandado de Intimação, via carta com Aviso de Recebimento - AR, nos termos do art. 274 do CPC/15, para regularização da representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 76, § 2o, I do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator